Tribunal: CARF
Processo: 15586.720512/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a manifestação de inconformidade ao ato administrativo de exclusão, momento em que poderá ser exercido plenamente o direito de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as provas apresentadas. Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário:2012
EXCLUSÃO DE OFICIO. DESMEMBRAMENTO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional a pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos cinco anos-calendário anteriores.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LIMITE DE RECEITA. EXCESSO.
A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite da respectiva receita bruta anual, fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado de que trata o Simples Nacional. No entanto, os efeitos da exclusão prevista acima dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do respectivo limite.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720512/2016-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.522 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
GBJ METALMECANICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
manifestação de inconformidade ao ato administrativo de exclusão, momento
em que poderá ser exercido plenamente o direito de defesa, no qual serão
considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as
provas apresentadas. Constatado que o procedimento fiscal cumpre os
requisitos da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de
defesa, resta insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário:2012
EXCLUSÃO DE OFICIO. DESMEMBRAMENTO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional a pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer
outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um
dos cinco anos-calendário anteriores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720512/2016-03
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LIMITE DE RECEITA. EXCESSO.
A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite da
respectiva receita bruta anual, fica excluída, no mês subsequente à ocorrência
do excesso, do tratamento jurídico diferenciado de que trata o Simples
Nacional. No entanto, os efeitos da exclusão prevista acima dar-se-ão no ano-
calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não
for superior a 20% (vinte por cento) do respectivo limite.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-064.663, proferido pela
2a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora – MG
(DRJ/JFA), que, por maioria dos votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
874/895).
Versa sobre Representação Fiscal – Exclusão Simples Nacional – SN (fl. 21), na
qual, em síntese, teria sido verificado que a contribuinte, GBJ METALMECÂNICA LTDA.,
bem como a Metrológica Engenharia EIRELI (doravante GBJ e Metrológica, respectivamente)
formariam um grupo econômico, e consequentemente, extrapolado os limites de receita bruta
para a permanência no regime simplificado:
“...se utilizaram do desmembramento de empresa para se beneficiarem do tratamento
tributário diferenciado dado pelo Simples Nacional, e que, de fato, constituem grupo
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

econômico, e cujo valor da receita bruta ultrapassa os limites estabelecidos na legislação
do Simples Nacional nos anos de 2012, 2013 e 2014."
À fl. 711, consta o decorrente Ato Declaratório DRF/VIT/ES no 91/2016 – ADE –
tendo por fundamentos o art. 29, inciso I, c/c o art. 3o, §§ 4o, inciso IX, 6o e 9o, da Lei
Complementar no 123, de 2006 (doravante LCp 123), tem a seguinte dicção:
SIMPLES NACIONAL, a empresa GBJ METALMECÂNICA LTDA, CNPJ
04.663.056/0001-87, em virtude da mesma ter se utilizado do desmembramento de
outra empresa, com a qual constitui grupo econômico de fato, para se beneficiar do
tratamento tributário diferenciado dado pelo Simples Nacional, e cujo valor da receita
bruta do grupo econômico ultrapassa os limites estabelecidos na legislação, conforme
disposto na Representação Fiscal lavrada em 25/10/2016, constante do Processo
Administrativo no 15586-720.512/2016-03.
Art. 2o A exclusão do SIMPLES NACIONAL produzirá efeitos a partir de 01/01/2012,
de acordo com o § 6° e 9o do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a contribuinte defendeu a indevida
exclusão com retroação da data para 01 de janeiro de 2012.
Sustentou a ilegalidade no ato de exclusão, bem como a inexistência de
desmembramento de sociedade empresária impugnante.
Alegou a nulidade do auto de infração por erro de capitulação legal do ato
declaratório executivo de exclusão do simples nacional e a ausência de relação de causa e efeito
entre a motivação e a hipótese do art. 3o, § 4o, inc. IX, da Lei Complementar LC no 123/2007.
E, por fim, a inexistência de comprovação da ocorrência de grupo econômico
entre metrológica engenharia e a impugnante
A d. DRJ rejeitou a preliminar de nulidade,
Não obstante o discurso passivo, não foram materializadas as hipóteses que pudessem
dizer da nulidade de que trataram o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972 e
alterações, que dispôs sobre o processo administrativo fiscal. Além delas, não ocorridas
na espécie, somente a ofensa ao princípio da relevância das formas processuais de que
trata o seu artigo 60 configuraria nulidade do ADE:
No mérito sustentou a existência de grupo econômico, bem como os excedentes
dos limites de receita, e, portanto, a manutenção da exclusão,
Enfim, minha visão é de que a defesa e os parquíssimos meios de prova passivos são de
todo frágeis em face de toda a construção fiscal, que, inexoravelmente, leva à intelecção
da ocorrência de Grupo Econômico de Fato formado entre tais empresas, ante à análise
do conjunto de indícios, acompanhados de documentos e provas trazidas em decorrência
do trabalho de investigação, enriquecidas de pesquisas em sistemas da RFB.
Assim, adoto o critério de grau de convencimento que permite afirmar, para além de
qualquer dúvida razoável, que os elementos de prova juntados aos autos comprovam em
seu conjunto a existência do Grupo Econômico de Fato entre a GBJ e a Metrológica.
(...)
As receitas brutas do Grupo Econômico de Fato, excedentes aos limites anuais relativas
aos anos calendários 2012, 2013 e 2014, foram de 6,8879%, 2,4106% e 1,3284%,
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

respectivamente, não as multiplicadas por 100% daqueles percentuais, conforme
equívoco do fisco cometido na tabela à p. 17 da Representação Fiscal.
Nessas circunstâncias, os efeitos de ambas as exclusões operam-se a partir de
01/01/2012.
Por todo o exposto, conduzo meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, devendo ser mantida a exclusão do Simples Nacional
relativamente ao ano calendário 2012.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio postal, em 25.10.2017 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 898), apresentou Recurso Voluntário em 17.11.2017 (fls. 951 e
seguintes).
DA PRELIMINAR
Sustentou que o recorrido Acórdão n° 09-064.663 possui uma nítida deficiência
na seara dos motivos e motivações que levaram o Auditor Fiscal da Receita Federal em negar
provimento ao recurso manejado pela ora Recorrente, cujos vícios levam à sua nulidade.
Arguiu ausência de motivação e de um trabalho cognitivo, o qual deveria ser
deflagrado na exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais compreenderia por não
dar provimento à impugnação interposta.
No tocante à “Caracterização de Grupo Econômico” a manifestação do d.
Julgador fundamentou sua hipótese somente em citações de passagens do Relatório da
Representação Fiscal formulado pelo Audito Fiscal da RFB no Proc. Admin. 15586-
720.513/2016-40 e consequentes comentários a respeito destas citações. E a questão se repete
nos tópicos subsequentes, “Da Opção pelo Simples Nacional” e “Das Exclusões do
Simples Nacional e da Produção dos seus Efeitos”.
Para a Recorrente o único tópico em que lhe pareceu ter havido uma mínima
análise das preleções contidas no recurso é o último: “Das Exclusões do Simples Nacional e da
Produção dos seus Efeitos” e mesmo assim seria possível inferir que as conclusões adotadas pelo
d. Julgador são puramente baseadas no Relatório Fiscal produzido no âmbito do processo
administrativo.
Assim, segundo a Recorrente se as informações que constam no Relatório Fiscal
fossem tidas como de verdade absoluta, não haveria motivo par que a Recorrente propusesse a
impugnação administrativa, e prossegue (citando doutrina e uma decisão em ação anulatória):
Ao interpor a impugnação, a pretensão da impugnante é exatamente levantar
as questões de fato e de direito para, então, levá-las ao órgão ad quem para que este,
tendo por base a "tese", enfrente a "antítese" para formular a sua "síntese", num
enfrentamento da mais básica dialética hegeliana.
Pela teoria dos fatos determinantes, o motivo apresentado pelo d. Julgador, como
justificativa para traçar suas compreensões decisórias, vincula sua própria validade.
Verificando-se que o ato administrativo, relativo à decisão proferida, não foi
enfrentado da maneira adequada. Ante a singela reprodução de argumentos já
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

antevisto no relatório, tem-se que a decisão é carente de fundamentação - o que
conduz na nulidade do ato administrativo.
Asseverou a Recorrente que o Novo Código de Processo Civil teria trazido uma
disposição expressa ligada ao tema ora debatido, o que poderia ser aplicado de maneira análoga à
presente hipótese, trata-se do disposto no art. 489, inc. II, e de seu §1°, os quais abordam a
questão ligada à necessidade do d. Julgador fundamentar a sua decisão, sob pena de ser
considerada nula.
Veja que o disposto supratranscrito é bastante claro é delinear alguns pontos.
O primeiro é que se configura como elemento ESSENCIAL de uma sentença a
indicação dos fundamentos em que se analisam as questões de fato e de direito.
Por se tratar de um elemento essencial, a ausência de fundamentação deflagrará
a decisão como viciada e deficiente em sua própria formação, conduzindo
necessariamente à sua nulidade.
Nesta seara, a Recorrente faz um paralelo com a própria peça impugnatória
manejada,
Da mesma forma que não seria admitida uma impugnação padrão, sem abordagem das
particularidades do caso submetido ao exame jurisdicional, igualmente não é correta
uma decisão administrativa "padrão", que não faz a verificação destas particularidades -
principalmente quando a impugnação apresentada possui todo um arcabouço complexo
e singular do caso concreto apresentado.
Desta maneira, com a alteração do Códex, não se admite que o Julgador possa, por
exemplo, limitar-se a declarar que o ato contestado simplesmente viola um direito e/ou
um princípio, sem especificar as razões pelas quais se entende que estes conceitos se
inserem no caso concreto.
De igual forma, não basta apenas mencionar o dispositivo de lei supostamente violado,
sem explicitar de que maneira a hipótese normativa se amolda ao caso posto em
julgado.
Para a Recorrente, o novo art. 489 e seu §1° do NCPC imputa um dever ao
julgador, que é o de examinar minuciosamente e manifestar-se concretamente sobre a tese
aplicada, bem como a que tenha sido impugnada pela parte no caso enfoque.
A nova disposição processual repercute em dois campos no trâmite do feito: (i)
garante à parte o amplo acesso ao raciocínio do Julgador acerca do pedido submetido ao
Jurisdicionado, para que (ii) esta cognição lhe dê elementos para embasar de maneira
satisfatória eventual recurso interposto.
O dever de estabelecer fundamentação concreta, tal qual faz o citado art.
489, também se afasta da fronteira do arbítrio. O princípio do devido processo legal [e o
próprio Estado Democrático de Direito] não é compatível com um ato jurisdicional
eivado de pura e simples discricionariedade.
Prossegue sustentando que o Julgador possui uma singular tarefa, que é a de
fundamentar, exatamente com o escopo de permitir às partes em conhecer o direito aplicado e
entender a motivação da decisão que o levou a aplicar este direito.
Asseverou que o art. 489 do NCPC considera não serem fundamentadas as
decisões que apenas parafraseiem um texto normativo ou outra decisão. Cabe ao Julgador
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

interpretar e, conseguintemente, realizar o processo de cognição exauriente para alcançar a
aplicação correta da norma, expondo os seus motivos de maneira fundamentada.
Assim, estas seriam as razões pelas quais a decisão se mostra nula, pois (1) não
analisou detidamente as manifestações e inconformismos apresentado no recurso outrora
interposto e, principalmente, (2) não fundamentou de maneira adequada com os motivos que
entende não haver razão à recorrente.
Destarte, grande parte da fundamentação delineada neste ínterim se trata apenas
de citação e transcrição de trechos do Relatório Fiscal elaborado pelo d. Auditor Fiscal –
relatório este exatamente impugnado pela recorrente – o que seria expressamente vedado pelo
art. 489, §1°, inc. I do NCPC, como também seria proibida a utilização de mera transcrição de
julgado e de entendimento jurisprudencial, sem, entretanto, fundamentar os motivos pelos quais
entende ser cabível a aplicação do referido julgado.
Ao final, sustentou a nulidade do recorrido Acórdão,
Por este motivo é que, nos termos do art. 489, §1° do NCPC, tem-se que a
decisão prolatada no presente caso deve ser considerada como não fundamentada,
sendo nula de pleno direito.
Sendo assim, seja a partir de qual espectro for visualizado, seja no âmbito do
próprio direito administrativo e da necessidade de motivação ao momento da prolação
do ato administrativo em referência, seja se tomarmos por base as definições ligadas à
necessidade de fundamentação de decisões fixadas pelo NCPC, tem-se que a decisão
ora objurgada não está adequadamente fundamentada, razão pela qual deverá ser
declarada nula por este órgão ad quem, sendo esta a medida que se impõe.
DO MÉRITO
A Recorrente asseverou que como consectário lógico à preliminar ventilada,
torna-se até mesmo complexo trazer-lhe novos debates aos temas postos no presente processo
administrativo. E que, de fato, a ausência de motivação e fundamentação adequadas ao julgado
prejudicaria em demasia o contraditório, a ampla defesa e o direito de recorrer.
Passa a recapitular os fatos, entendendo que as questões levantadas na
impugnação não terem sido detidamente analisadas,
Principalmente pelo fato das questões levantadas na impugnação não terem sido
detidamente analisadas, faz-se necessário a recapitulação pormenorizada, para que este
órgão ad quem possa julgar em sua completude.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
DESMEMBRAMENTO
DE
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA RECORRENTE
Passou a tratar do conceito doutrinário de cisão, pois a palavra desmembramento
[utilizada no art. 3°, §4°, inc. IX da LC n° 123/2007], possui sentido genérico, reportando-se a
qualquer forma separação societária e também pela inexistência, na legislação pátria, de
definição do que seja desmembramento ou seus efeitos.
Em razão disto, compreende-se que seu conceito deverá se reportar à definição,
de forma analógica, ao do instituto da cisão (até mesmo porque, não é por menos que o
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

legislador da citada norma englobou na mesma órbita a cisão e o desmembramento
societário para fins de obstaculização do tratamento jurídico diferenciado).
A importância de se discutir o conceito de cisão e desmembramento está ligado
a dois pontos: (i) as normas que lhe são aplicáveis e (ii) se, in casu, a RECORRENTE
foi ou não desmembrada; sofreu ou não cisão.
Segundo a Recorrente, a falta de disposição normativa que trate de regras
relacionadas a desmembramento, leva à aplicação das normas contidas no art. 229 e ss da Lei de
Sociedade por Ações.
Asseverou que a expressão desmembramento trazida pela LC n° 123/06 não pode
ser compreendida de outra maneira - por exemplo, como uma forma de se justificar a existência
de um eventual grupo econômico entre as sociedades.
Defendeu que o termo desmembramento estaria englobado no conceito de
transformação societária por cisão.
Sustentou que não houve desmembramento algum da sociedade Metrológica
Engenharia, da mesma maneira que não houve sua transformação societária sob nenhum aspecto.
A iniciar pelo fato de que as sociedades empresárias METROLÓGICA
ENGENHARIA EIRELI e GBJ METALMECÂNICA LTDA. foram fundadas em momentos
completamente distintos.
A primeira, METROLÓGICA ENGENHARIA, foi fundada em 30/04/1992.
A segunda, GBJ Metalmecânica, por sua vez, tem como data de fundação o dia
27/08/2001, ou seja, aproximadamente 10 (dez) anos após aquela.
Aqui, inclusive, temos um equívoco na decisão ora objurgada, eis que erroneamente
elenca que a Metrológica teria sido fundada em 27/08/2001, quando, na verdade, fora
fundada em 30/04/1992, conforme consta na documentação colacionada aos autos.
O estabelecimento comercial das duas também foi sediado em locais diferentes
quando de suas respectivas fundações, fato ignorado na decisão ora recorrida.
A METROLÓGICA, desde a sua criação, sempre manteve sede no município de
Serra/ES. Em contrapartida, a GBJ desempenhava suas atividades econômicas rotineiras
no município de Ibiraçu/ES, o que ocorreu até novembro de 2011.
Além disto, eram também distintos os objetos sociais de cada uma das empresas.
A METROLÓGICA, desde que foi inaugurada, teve como objeto social a fabricação
de estruturas metálicas.
A RECORRENTE, em contrapartida, desempenhava atividade social totalmente
diversa da Metrológica: o de serviço de locação de máquinas, equipamentos e
contêineres.
Segundo a Recorrente antes de 2014 (com a alteração no contrato social da GBJ)
e, principalmente no período objeto de investigação promovida pela RFB, as atividades
(CNAEs) eram completamente diferentes.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

Afirmou que os quadros societários das empresas sempre foram diversos. A
Metrológica Engenharia sempre manteve como sócios o Sr. Gentil Barbosa Junior e a Sra.
Marialva Henrique Barbosa.
A Recorrente, em contrapeso, apenas manteve a Sra. Marialva no quadro societário por
pouco mais de seis meses, ocasião em que se retirou para a entrada do Sr. Ramom
Alessandro Barbosa, o qual permaneceu como sócio minoritário nos dez anos
subsequentes.
Aduziu que a relação entre estas sociedades jamais foi de simbiose ou até mesmo
de mutualismo: a Metrológica e a GBJ funcionaram e desempenharam suas atividades
empresárias de forma harmônica e completamente independente uma da outra.
Novamente é importante assentar: nenhum destes termos foi devidamente
analisado no julgamento da decisão ora impugnada.
A decisão combatida, aliás, essencialmente pincelou dois fatos isolados para que
lhes servissem de base para traçar suas compreensões: a coincidência em relação ao
CNAE e o fato da GBJ ter alterado sua sede para a antiga sede da Metrológica, ambos
os fatos ocorridos no ano de 2014.
Para a Recorrente a r. decisão teria ignorado o fato de ter havido duas sociedades
empresariais distintas, que coexistiram sem subserviência uma da outra, ainda que
temporariamente tenham possuído um sócio em comum, é incoerente afirmar que há grupo
econômico e desmembramento de sociedades empresárias.
Some-se a isto o fato de não ter havido criação de uma nova sociedade empresária,
muito menos aproveitamento de uma já existente que estivesse no mesmo ramo de
atividade.
A RECORRENTE [GBJ Metalmecânica] jamais funcionou como uma espécie
de subsidiária ou até mesmo de longa manus da primeira [Metrológica Engenharia].
E, assim, a Recorrente registra: “não houve desmembramento de nenhuma
sociedade empresária”.
E isto vem sendo dito porque a RECORRENTE, teórica empresa fruto da
suposta mutilação da Metrológica Engenharia, já existia e operava suas atividades
empresariais desde agosto de 2001, ou seja, há mais de quinze anos.
A METROLÓGICA ENGENHARIA, em contrapartida, não teve o capital social
pulverizado para dar origem, ou até mesmo para dar consecução às atividades da GBJ
METALMECÂNICA.
A bem da verdade, não se consegue conceber a hipótese de uma sociedade empresária
ser criada em um momento e permanecer "adormecida" por mais de dez anos, para,
então, servir para fins de desmantelamento de outra sociedade. Esta hipótese, além de
ser totalmente irrazoável, beira a plena incoerência fática e principalmente temporal!!!!.
A teoria adotada pela decisão ora combatida, desconsidera, por completo, todo
o histórico de atividade-funcionamento da Recorrente havido até outubro de 2011.
Fato inequívoco é que não se vislumbra de que maneira poderia ser a RECORRENTE,
que existia e operava por si só, considerada originada do desmembramento de outra
sociedade - que, por sinal, ainda operou pelos quinze anos subsequentes.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

Nesta perspectiva, infere-se que a RECORRENTE não foi criada, muito menos
preexistia para servir à finalidade de uma eventual cisão [ou desmembramento] da
METROLÓGICA ENGENHARIA.
Novamente reforça-se: as empresas coexistiram de maneira independente uma da
outra, não mantendo qualquer relação de submissão ou de subserviência.
Ambas as empresas, tanto a Recorrente, como a Metrológica Engenharia
continuaram coexistindo e operando de maneira independente após as modificações ocorridas
entre outubro e novembro de 2011 até os dias atuais.
Ad argumtandum tantum, caso se cogite a hipótese de algum desmembramento,
defende que este teria se dado dentro do permissivo legal do prazo preconizado no artigo 3o, §4o,
inc. IX, da LC n° 123/2007, ante a excepcionalidade legal, qual seja, apenas não se beneficiará
do tratamento jurídico diferenciado a sociedade empresária que tiver sido desmembrada nos 05
(cinco) anos-calendários anteriores à fiscalização.
Para a Recorrente a regra estatuída no art. 3o, §4°, inc. IX, da LC 123/2007 não
veda ou obstaculiza que uma sociedade empresária resultante de desmembramento seja optante
do Simples Nacional, mas, tão somente aquelas empresas desmembradas nos 05 (cinco) anos-
calendários anteriores é que não poderiam receber o tratamento jurídico do fisco diferenciado.
O citado dispositivo possui seu sentido com o escopo de limitar a atuação temporal, a
fim de que uma empresa não sofra uma penalidade ad eternum.
Se considerarmos que uma empresa que transforma sua estrutura social, por meio de
uma cisão, dando origem a uma ou mais sociedade, evidentemente, deverão estas
aguardar um período limitado a estarem aptas a solicitarem o tratamento jurídico
diferenciado. Transcorrido o prazo, poderão as cindendas requisitar a opção pelo
Simples Nacional.
A norma prevê que esta sociedade fruto do desmantelamento poderá sim optar
pelo regime do Simples Nacional, desde que aguarde o prazo preconizado em lei.
E, para definir o termo a quo, para que haja a contagem do prazo, a Recorrente
utiliza recente entendimento exarado pela Divisão de Tributação da Delegacia da Receita Federal
do Brasil da 10o Região Fiscal, por meio da Solução de Consulta n° 12, prolatada em 19 de
janeiro de 2012, que seria,
bastante enfática em reconhecer que a empresa resultante de cisão ou outra forma de
desmembramento PODE optar pelo Simples Nacional, desde que a faça a partir de
janeiro do ano-calendário seguinte ao decurso prazo de 5 (cinco) anos da data de
lavratura dos atos respectivos, se apresentada para registro dentro de 30 (trinta) dias
contados desta data, ou, caso assim não proceda, o prazo será contado da data de
concessão do registro pelo Registro de Empresas Mercantis.
E mesmo não sendo a Recorrente a formular a consulta junto à RFB, o que se
pretende com a sua citação é que ela sirva de paradigma para a solução do conflito ora
apresentada.
Assim, a DRF, da 10a Região, teria anuído com a possibilidade de uma sociedade
empresária fruto de desmembramento opte pelo regime diferenciado, desde que aguarde os 05
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

anos-calendários, a partir do momento em que é formalmente constituída – que é feito a lavratura
de seu registro ou o depósito na Junta Comercial de cada comarca.
Assim, é importante definir o dies a quo do suposto desmembramento da
Metrológica Engenharia na empresa GBJ METALMECÂNICA, aludido pelo Agente Fiscal, a
fim de aferir se esta incorre ou não na excepcionalidade contida no art. 3, §4°, inc. IX da LC n°
123/2007, o que não foi feito na decisão ora recorrida.
Se considerarmos que houve algum tipo de desmantelamento, há de se
concluir que o fruto deste ato ocorreu tão logo a sociedade foi formalmente
constituída e registrada nos órgãos competentes.
Anote-se que o único motivo pelo qual RECORRENTE não solicitou o seu
ingresso no regime diferenciado em momento anterior foi porque havia o óbice legal
pelo CNAE de seu objeto social.
Destaca-se também este ponto foi totalmente sufragado pela decisão a quo. Na
verdade, na tentativa de formular construções fáticas para lhe dar sustento, a decisão se
socorre ponto 5.4 do Relatório Fiscal, o qual afirma que em outubro de 2011 houve
transferência de empregados entre as empresas.
Daí se concluiu que, apenas por conta disto, deve-se compreender que a produção dos
efeitos se reportaria ao próximo exercício fiscal, reputando como dies a quo 1°/01/2012.
No caso dos autos, teria sido totalmente desconsiderado o fato de que, se houve
algum tipo de desmantelamento da METROLÓGICA ENGENHARIA, esta ocorreu ainda no
ano de 2001, quando da criação da empresa Metrol Locação e Serviços Ltda. ME (ora
Recorrente), especificamente ao momento em que formalmente foi fundada em 27/08/2001, ante
os fatos acima delineados.
Assim, para a Recorrente volvendo os fatos expostos à aplicabilidade do art.
3o, §4°, inc. IX da LC 123/2007, denota-se que Recorrente somente não poderia ser optante do
Simples Nacional nos anos do quinquídio compreendido entre 2001 a 2006.
Ultrapassado os 05 anos-calendários de obstaculização - o que ocorreu em janeiro do
ano de 2007 - não haveria qualquer impedimento legal para que a RECORRENTE
formulasse o pedido para o Fisco, exatamente em observância ao disposto na LC n°
123/2007.
Não é por menos que a RECORRENTE formulou o primeiro pedido para
deferimento de adoção do regime tributário de tratamento jurídico diferenciado
exatamente em 2007, o qual não foi concedido por pendências fiscais havidas com o
município de Ibiraçu.
Solvidas as pendências, foi feito novo pedido de ingresso no Simples, agora no ano de
2012, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a sua formal criação (o que o fisco chama
de desmembramento) - o qual foi, com muita razão, deferido.
Ainda segundo a Recorrente não poderiam os sócios da GBJ
METALMECÂNICA pressupor que, na condição de sócios de uma sociedade fundada em 2001,
seriam obstaculizadas de aderir ao Simples Nacional, ainda que decorrido mais de 10 (dez) anos
desde a sua criação.
O que o d. Julgador prima ao manter o auto de infração imposto à GBJ
METALMECÂNICA é uma sanção infindável, como se a empresa nunca pudesse
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

integrar o sistema do Simples Nacional, apenas pelo suposto fato de ter se originado de
um hipotético desmantelamento da empresa METROLÓGICA ENGENHARIA.
Portanto, acaso se constate a existência de uma hipotética desfragmentação
societária e já tenha transcorrido o prazo, inviável a aplicação do citado dispositivo em desfavor
da empresa.
A partir da citada Solução de Consulta n° 12 restaria claro que a Recorrente
poderia a partir de 2007 fazer a opção pelo regime simplificado,
No caso, denota-se que a lavratura dos atos de registro da sociedade empresária
Metrol Locação, atual GBJ METALMECÂNICA, na Junta Comercial do Estado do
Espírito Santo ocorreu exatamente em 27/08/2001, momento em que foi formalmente
criada.
Em outras palavras, pela perspectiva da própria RFB, a partir do ano-
calendário de 2007 - mais especificamente em janeiro daquele ano -, poderia a
RECORRENTE solicitar a opção pelo regime do Simples, visto que não incorreria no
impedimento contido no o art. 3, §4°, inc. IX da LC 123/2007.
Eis que o deferimento ao Simples Nacional foi feito de maneira legal, respeitando
os ditames do art. 3, §4°, inc. IX da LC 123/2007, razão pela qual não há supedâneo jurídico em
se utilizar o referido dispositivo para motivar a exclusão da Recorrente do regime diferenciado.
Por fim, concluiu que a aplicação do art. 3o, §4°, inc. IX, da LC 123/2007 para dar
base à exclusão da Recorrente do regime diferenciado é equivocada e irregular, razão pela qual
novamente se demonstra a ilegalidade da exclusão de seu nome do SN, e consequentemente a
nulidade do auto de infração ora atacado.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ERRO NA CAPITULAÇÃO
LEGAL DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
Sustentou a falta de motivação e/ou o fundamento fático-jurídico que identificaria
o suposto desmembramento da sociedade Metrológica para a Recorrente.
Usando argumentos já aduzidos no tópico anterior a Recorrente voltou a defender
a nulidade da recorrida decisão, bem como do Ato Declaratório Executivo que publicou a sua
exclusão,
Toda a descrição fática e todo o embasamento probatório utilizado pelo Julgador está
calcado no Relatório Fiscal produzido por Auditor Fiscal, usado para lavratura do
AI, o qual tem como direcionamento a tentativa de dar albergue à existência de um
suposto grupo econômico.
Ocorre que, em nenhum momento, o e. Julgador fundamentou as razões pelas quais
compreende ter havido o desmembramento da sociedade empresária Metrológica
Engenharia, ou ao menos refutou a defesa apresentada pela RECORRENTE.
Tem-se, como já dito antes, apenas referências e citações às
preleções contidas no próprio Relatório Fiscal, ocasião em que esse faz as
vezes da fundamentação do próprio julgado - o que, como visto, é o mesmo
que não estar fundamentado.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

Verifica-se que a decisão combatida não refutou a alegação trazida pela defesa
no sentido de que a transferência de funcionários, por si só, não se revela como motivo
hábil a justificar o desmembramento de uma sociedade empresária.
O Proc. Administrativo concluiu pela suposta identificação de desmembramento,
justificando-o com a hipotética existência de um grupo econômico.
Depreende-se não haver correlação jurídica em justificar a hipotética existência de
grupo econômico, utilizando-se o espeque do art. 3, §4°, inc. IX da LC 123/2007, que
trata do desmembramento de sociedades empresárias. Também não há qualquer menção
quanto a tal alegação na decisão ora guerreada.
Aduziu que o Termo de Ciência e Exclusão do Simples Nacional difere da decisão
ora impugnada, tendo em vista que esta passa a sustentar que houve apenas uma formação de
“grupo econômico de fato”, quando aquela se utiliza da fundamentação jurídica da existência
de desmembramento - o que, invariavelmente, não se confunde.
Ou seja, o Ato Declaratório de Exclusão do Simples, bem como o auto de
infração que dele se originou, possuem equívoco na capitulação legal, ao se utilizar
erroneamente do art. 3, §4°, inc. IX da LC 123/2007, e, em contraste, trazer como
motivação ao citado ato de exclusão, o embasamento de existência de grupo econômico
entre Metrológica Engenharia e GBJ METALMECÂNICA, ora RECORRENTE.
A questão, inclusive, seria reforçada no Julgado a quo, que persiste em
fundamentar a imposição da exclusão do Simples Nacional, sob o albergue de que teria havido
grupo econômico entre as empresas, utilizando-se de base legal que se remete ao
desmembramento.
Assim, para a Recorrente caso se reconheça pela existência de grupo econômico
entre as sociedades empresárias em lume, resta inviável a utilização da norma contida no art. 3o,
§4°, inc. IX da LC 123/2007 para exclui-la do regime do Simples Nacional e por esta razão
subsistir o malfadado auto de infração. E, nesta esteira, acaso se reconheça pelo
desmembramento da sociedade empresária, deveria o Julgador fundamentar sua decisão sob esta
perspectiva - o que não ocorreu.
Reforça-se: em momento algum o Auditor Fiscal, no Proc. Admin. Fiscal n°
15586-720.512/2016¬03, que eu ensejo ao presente Auto de infração, implicando na
decisão ora combatida articula argumentos denotando as razões pelas quais compreende
ter havido desmembramento da sociedade Metrológica Engenharia, e que, diga-se, é
um contrassenso.
Defendeu a existência de confusão de conceitos jurídicos, em que se considera o
desmembramento e a suposta existência de grupo econômico como se fosse coisa única.
Assim, resta Evidenciado que a motivação contida no deslinde de todo o
processo ora guerreado se refere à existência de grupo econômico entre as duas sociedades
empresárias, e nada mais. Sendo imprescindível que haja elucidação com provas hígidas acerca
da existência de desmembramento [ou até cisão] da empresa autuada, sob o risco de não haver
justificativa de se excluir a empresa por este motivo.
No caso, asseverou que a utilização da capitulação legal do art. 3o, §4°, inc.
IX, da LC 123/2007 estaria equivocada, visto que não houve identificação da existência de
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da sociedade Recorrente, trazendo à tona
manifestação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (ausente qualquer referência).
E, assim, por não haver expressa caracterização de que houve pulverização empresarial,
no sentido de se deflagrar a ocorrência de desmembramento, é impossível que se
aplique o disposto no art. 3, §4°, inc. IX da LC 123/2007.
A decisão a quo, da mesma maneira que a decisão de primeira instância,
silenciou-se quanto a tal matéria de defesa, o que demonstra inegável cerceamento ao direito de
defesa da Recorrente.
Portanto, uma vez demonstrada a nulidade do ato declaratório Executivo que
excluiu de maneira equivocada a IMPUGNANTE, deve ser reconhecia a nulidade
reflexa do presente auto de infração, pelos motivos apresentados, razão pela qual requer
seja apreciada tal fundamentação por esta H. CARF.
DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO

Afirmou a Recorrente que o suposto grupo econômico formado entre
METROLÓGICA ENGENHARIA e GBJ, nos termos da decisão combatida, decorreria de três
argumentos principais: (1) a transferência de funcionários entre as empresas; (2) a alteração da
sede da GBJ para o local onde a Metrológica exercia suas atividades; e; (3) uma
correspondência da GBJ em que afirma que estaria incluída no mesmo grupo econômico da
Metrológica.
Entretanto, merece ser reformada a decisão, haja vista que suas alegações
não encontram guarida na realidade fática.
Para a Recorrente a legislação trabalhista indica os pressupostos, embora não
válidos nas obrigações tributárias, do instituto, prevendo a responsabilização do mesmo pelas
obrigações de cunho trabalhistas, assim, o enquadramento jurídico do grupo econômico como
empregador depende dos requisitos previstos no § 2°, do artigo 2° da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT):
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e
dirige a prestação
pessoal de serviço.
(...)
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
Para a Recorrente as regras da formação de grupo econômico, quando se discute a
exclusão do Simples Nacional, não dispõem de previsão legal como na legislação trabalhista,
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

mas a partir da doutrina seria possível afirmar que, tanto o órgão fiscal, quanto a decisão, não
teriam comprovado a existência de todos os pressupostos configuradores do grupo econômico1.
(i) a existência de duas ou mais sociedades que mantenham relação na qual uma
sociedade exerça sobre as demais poder de controle, mediante a detenção de ações ou
quotas que lhe assegure a maioria de votos nas deliberações sociais, e na eleição dos
administradores das controladas; (ii) a realização de atividades econômicas em regime
de parceria, mediante a conjugação de esforços e recursos financeiros; e (iii) confusão,
ou promiscuidade patrimonial
A decisão ora recorrida persiste em selecionar “a dedo” determinados episódios,
exatamente para tentar dar sustento à sua compreensão, mas omite informações tão relevantes
quanto as demais, que põe, por certo, a descaracterização do grupo econômico.
Dentre elas, é possível elencar o fato de a RECORRENTE ter sido constituída em
27/08/2001, tendo Marialva Henrique Barbosa como sócia detentora de somente 1% do
capital social, participação societária pequena, que abandonou logo na 1a alteração
contratual, realizada em 04/03/2002, e que nunca mais voltou a ter.
Ainda se tratando da GBJ, Naiara Henrique Barbosa, filha de Marialva, virou sócia
somente em 18/11/2011, e Natália Henrique Barbosa, a outra filha de Marialva, foi
sócia entre 18/11/2011 e 31/05/2013.
Já a empresa METROLÓGICA foi constituída em 30/04/1992, tendo Marialva
Henrique Barbosa desde 15/01/2007 como sócia. Natália Henrique Barbosa foi sócia de
31/04/2011 a 31/07/2016.
No tocante à participação societária das sociedades, a única similaridade ocorreu no
período limitado entre 2011 e 2013, momento em que Natália foi sócia tanto da GBJ,
com 10% do capital social, como da Metrológica, com 5% do capital social, ou seja,
sem qualquer poder de controle ou administração sobre quaisquer das empresas.
Tal situação continuou a ser omitida e ignorada pela decisão recorrida.
Aduziu a Recorrente que o TST considera que “a mera existência de sócios em
comum e de relação de coordenação entre as empresas não constitui elemento suficiente para a
caracterização do grupo econômico”.
A sede dos estabelecimentos eram diferentes entre 2012 a 2014, período no qual a
fiscalização, utilizando como pretexto a suposta configuração de grupo econômico de fato,
excluiu a RECORRENTE do Simples Nacional. Com efeito, de 18/11/2011 a 28/07/2014,a
RECORRENTE esteve sediada na Rua 7A, número 113, Quadra 14a, Lote 09, Serra/ES; já
de 31/07/2009 a 10/03/2014, a Metrológica esteve sediada na Rua 7, número 243,Lote 08,
Serra/ES.
Sustentou a Recorrente que a documentação colhida pelo órgão fiscal não prova
“a existência de duas ou mais sociedades que mantenham relação na qual uma sociedade exerça
sobre as demais poder de controle, mediante a detenção de ações ou quotas que lhe assegure a
maioria de votos nas deliberações sociais, e na eleição dos administradores das controladas”,

1 (i) a existência de duas ou mais sociedades que mantenham relação na qual uma sociedade exerça sobre as demais
poder de controle, mediante a detenção de ações ou quotas que lhe assegure a maioria de votos nas deliberações
sociais, e na eleição dos administradores das controladas; (ii) a realização de atividades econômicas em regime de
parceria, mediante a conjugação de esforços e recursos financeiros; e (iii) confusão, ou promiscuidade patrimonial
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

requisito imprescindível à configuração do grupo econômico no direito tributário, conforme
decisão da Delegacia de Julgamento Receita Federal (cita ementa).
Pelo exposto, é de se entender que as duas empresas não poderiam
constituir grupo econômico entre 2012 e 2014 e, por esta razão, não subsiste o aludido auto de
infração, também neste aspecto, devendo ser o mesmo anulado.
DA
EXCLUSÃO
DA
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
Neste ponto as alegações trazidas são alheias à lide instaurada, qual seja a
exclusão do Simples Nacional, e, portanto, o item III.4 do presente Recurso Voluntário não serão
relatados.
DA INCORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Neste ponto as alegações trazidas são alheias à lide instaurada, qual seja a
exclusão do Simples Nacional, e, portanto, o item III.5 do presente Recurso Voluntário não serão
relatados.
DA INDEVIDA EXCLUSÃO DA RECORRENTE COM RETROAÇÃO DA
DATA PARA 01 DE JANEIRO DE 2012
Neste ponto existem alegações relativas ao auto de infração e outras, que nos
interessam, relativas ao inicio da exclusão.
Sustentou que, mesmo que se concorde com as imputações apresentadas pela
fiscalização, soa mais que óbvio que não foi em janeiro de 2012 o mês em que a RECORRENTE
teria ultrapassado os limites estabelecidos na legislação do simples.
Mesmo que, ad argumentandum tantum [frise- se, hipoteticamente] considerasse-se que
houve desmembramento da RECORRENTE para se beneficiar do tratamento tributário
diferenciado dado pelo Simples Nacional, e que de fato houvesse grupo econômico com
a desmembrada, como salientado no relatório fiscal, há que se ponderar, entretanto, que
jamais poderia ter a RECORRENTE ultrapassado os limites estabelecidos na legislação
do Simples, vez que o início da apuração da receita bruta da RECORRENTE (e da
empresa metrológica) somente se iniciou em janeiro de 2012.
Assim sendo, mesmo que se computasse tanto a receita da RECORRENTE com a
receita da empresa METROLOGICA, o limite estabelecido em lei somente ocorreria em
Março de 2012, o que de acordo com a legislação, ensejaria a exclusão da Empresa no
mês de Abril de 2012.
Defendeu que tal questão pode e deve ser apreciada pelo CARF, mesmo não tendo
a questão sido analisada na decisão em comento.
Diz-se isso, pois independente da regularidade ou não da exclusão da
RECORRENTE do SIMPLES, por uma questão obvia, esta exclusão tem um marco inicial a ser
efetivada.
E, por obvio também, que mesmo considerando a sua exclusão como legal, não
poderia o Auto de Infração lançar cobrança sobre janeiro de 2012, mas sim apenas em
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

Abril de 2012, momento em que ultrapassou o limite previsto no SIMPLES
NACIONAL.
Ademais, tem-se que o CARF prevê regra ainda mais branda, ou seja,
uma vez extrapolado o limite, a exclusão somente se daria no ano calendário seguinte (cita
ementas).
DA NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO
Neste ponto as alegações trazidas são alheias à lide instaurada, qual seja a
exclusão do Simples Nacional, e, portanto, o item III.7 do presente Recurso Voluntário não serão
relatados.
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, é a presente para requerer:
a)
seja acolhida a preliminar de nulidade do julgado ora recorrido, tendo em vista
que há patente ausência de motivação e, principalmente, fundamentação hígida que dê
sustento às compreensões, não servindo a mera transcrição do Relatório Fiscal como
embasamento para delimitação do julgado, determinando seja o presente processo
administrativo remetido novamente ao órgão a quo para que prolate nova decisão,
devidamente fundamentada;
b)
caso não se acolha a preliminar acima ventilada, no mérito, requer seja
conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão prolatada pelo órgão a
quo, e, conseguintemente, anular o embatido auto de infração, cancelando-se todos os
créditos fiscais irregularmente constituídos, haja vista a ilegalidade no ato de exclusão
do SIMPLES ante a inexistência de desmembramento da sociedade empresária
RECORRENTE, o que, por consequência lógica, ensejaria a insubsistência do Auto de
infração;
c)
da mesma maneira, seja conhecido e provido o presente recurso para anular o
auto de infração, cancelando-se todos os créditos fiscais irregularmente constituídos,
haja vista que o suposto desmembramento teria ocorrido em agosto de 2001, e a adesão
ao SIMPLES somente aconteceu em 2012, e que por esta razão, não havia qualquer
impedimento à empresa ser deferida o ingresso no Simples Nacional;
d)
seja reconhecido como insubsistente o combatido auto de infração, e reformada a
decisão de 1a Instancia, posto que demonstrado não ter havido qualquer infringência ao
artigo art. 3o, §4°, inc. IX da LC 123/2007, bem como que as empresas
METROLOGICA ENGENHARIA e a RECORRENTE não compunham o mesmo
grupo econômico, consoante razões apresentadas alhures;
e)
seja, de igual forma, reformada a decisão com o espeque de ser reconhecida a
improcedência do Auto de infração, tendo em vista que o ADE 91/2016 é nulo, por
evidente equívoco na capitulação legal do ato declaratório executivo de exclusão do
simples nacional ante a ausência de relação de causa e efeito entre a motivação e a
hipótese do art. 3o, §4°, inc. IX da LC n° 123/2007;
f)
seja reformada a decisão, determinando-se a anulação do auto de infração que
lhe confere sustento, no que concerne a data de exclusão da RECORRENTE, haja vista
que, em virtude do princípio da eventualidade, somente no mês de Abril de 2012
supostamente a IMPUGNANTE teria ultrapassado os limites estabelecidos na legislação
do simples;
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

g)
seja reformada a decisão e anulado o auto de infração, para que reste lavrado um
substitutivo, com a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias
patronais, as seguintes verbas que compõem a dívida externado no auto de infração: i)
auxilio doença, ii) adicional de 1/3 de férias e horas extras; iii) aviso prévio indenizado
e seus reflexos; iv) vale transporte pago em pecúnia, por terem todas as verbas nítida
natureza indenizatória;
h)
seja determinada a dedução dos valores exigidos no presente auto de infração,
dos valores já recolhidos e que compõem a dívida do SIMPLES parcelada, totalizando a
quantia de R$ 563.172,04 (quinhentos e sessenta e três mil, cento e setenta e dois reais e
quatro centavos), devidamente corrigida, consoante documentação comprobatória
acostada;
i) seja reformada a decisão, para que seja afastada a qualificação da multa de
ofício aplicada, reduzindo-a ao percentual de 75%, haja vista a comprovação da
ausência de elementos a evidenciar que houve o desmembramento das atividades, ou
mesmo que se considerasse a ocorrência do desmembramento, não houve fraude ou
conluio com o objetivo da prática de sonegação;
j) Requer seja o advogado Dr. Thiago de Souza Pimenta intimado da data de
julgamento, ante a necessidade de sustentação oral nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GBJ METALOMECÂNICA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame das questões conflituosas referentes ao Ato Declaratório
Executivo da DRF/VIT/ES no 91/2016, de 25.10.2016, com efeitos a partir de 1.1.2012, e-fl. 711
consubstanciado no presente processo de no 15586-720.512/2016-03 (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
A exclusão decorreu porque a Pessoa Jurídica se utilizou do desmembramento de
outra empresa, com a qual constitui grupo econômico de fato, para se beneficiar do tratamento
tributário diferenciado dado pelo Simples Nacional, e cujo valor da receita bruta do grupo
econômico ultrapassa os limites estabelecidos na legislação, conforme disposto na Representação
Fiscal lavrada em 25/10/2016, constante do Processo Administrativo no 15586-720.512/2016-03.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

A Recorrente apresenta argumentos pertinentes ao litígio instaurado no processo
que trata de constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício e de efeitos e
indeferimento de opção pelo Simples Nacional. Ocorre, que por se tratar de matéria estranha ao
presente processo somente pode ser analisado no bojo do procedimento específico, sob pena de
configuração da litispendência (art. 337 do Código de Processo Civil). A verificação da sua
ocorrência pela constatação de identidade partes, da causa de pedir e do pedido impede a
instauração válida de um segundo processo idêntico a outro já em curso e obsta a análise do
mérito da questão litigiosa. Ademais, as matérias já decididas oportunamente não podem ser
decididas novamente, tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece nessa situação
específica.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
CSRF, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Neste ponto defendeu a nulidade do r. Acórdão por ausência de motivação e,
principalmente, fundamentação hígida que dê sustento às compreensões, não servindo a mera
transcrição do Relatório Fiscal como embasamento para delimitação do julgado.
Pois bem.
Em que pese o seu bem elaborado recurso, as alegações deduzidas não merecem
prosperar. Vejamos.
No caso em tela, tanto a Representação Fiscal peça que forneceu os elementos
fáticos e jurídicos, lavrada em 25/10/2016, quanto o sucedido Termo de Exclusão foram lavrados
por servidores competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiram seus atos
revestidos das formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse
cumpri-los ou impugná-los no prazo legal.
A decisão de primeira instância (da qual a pessoa jurídica foi regularmente
cientificada), por sua vez, está, ao contrário do defendido pela Recorrente, motivada de forma
explícita, clara e congruente, tendo, a partir da provas colacionadas aos autos feito uso de
excertos da Representação Fiscal como razões de decidir, vejamos o relato (fl. 882, grifei),
Os documentos que fundamentaram a Representação Fiscal, com destaque para os
contratos sociais e alterações contratuais da GBJ e da Metrológica, suas razões sociais,
endereços, atividades principais, formas de tributação, participações societárias e
administrações, convergem para a conclusão de estreita relação entre tais empresas, de
sorte a caracterizar o Grupo Econômico de Fato dado o suporte fático e documental
colhido pelo fisco.
Com base neles, fruto de criterioso trabalho fiscal, faço também minhas as razões
de decidir, conforme alguns de seus itens, transcritos, ou resumidos abaixo:
Não se desconhece a regra insculpida no art. 489, §1°, da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 (denominada de Código de Processo Civil – Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, denominada Código de Processo Civil – CPC2), contudo, não se presta para anular a r.

2 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

decisão. A um porque trata de nulidades no âmbito judicial, sendo certo que existe determinação
expressa no âmbito do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que
prevê o instituto da declaração de concordância como elemento motivador da decisão, nos exatos
termos do §1o, do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis (grifei):
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais
constará da respectiva ata ou de termo escrito.
Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem
existência, validade e eficácia.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada,
enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a
conclusão.
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade
com o princípio da boa-fé.

Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Rejeitam-se as preliminares suscitadas pela Recorrente.
DO MÉRITO
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DESMEMBRAMENTO
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Sobre o caso dos autos assim a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, prescreve (grifei):
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

(...)
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma
das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art.
12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
(...)
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente
à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais,
ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário subsequente
se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por
cento) do limite referido no inciso II do caput.
(...)
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta
previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início
de atividade.
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I – (...);
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
(...)
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o.
(...)
No contexto fiscal, qualquer Pessoa Jurídica que resulte ou remanesça de cisão ou
qualquer outra forma de desmembramento não pode, pelos cinco anos seguintes, se beneficiar do
tratamento jurídico diferenciado previsto na LC no 123/2006, incluído o regime de que trata o art.
12 desta mesma Lei.
Pois bem.
No caso dos autos não houve cisão, de modo que todos os argumentos trazidos
pela Recorrente quanto a esta forma de desmembramento não serão acatados.
Destarte, constatou-se que a Recorrente, em 10/2011, reiniciou suas atividades
(esteve inativa3 no período de 01/2007 a 09/2011) a partir do desmembramento da empresa
Metrológica Engenharia EIRELI, CNPJ 36.338.911/0001-70,que transferiu 83 empregados para
a Recorrente4 (fls. 7 e 10):
Com base nas informações prestadas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP, cuja origem é a folha de pagamento preparada pelos
contribuintes, constatou-se que, quando a GBJ retomou as atividades em 10/2011, da
totalidade dos seus 84 (oitenta e quatro) empregados, 83 (oitenta e três) vieram
transferidos da Metrológica, para exercer o mesmo cargo, sem que tenha ocorrido
rescisão de contrato de trabalho, estando esses empregados cadastrados na GFIP da
Metrológica com o código de movimentação N2 e na GFIP da GBJ com o código de
movimentação N3, conforme tabela a seguir, e onde:
(...)
A Fabricação de Estruturas Metálicas - CNAE 25.11-0/00, foi a atividade principal das
duas empresas: da GBJ, desde a retomada de suas atividades em 10/2011 até 06/2014, e
da Metrológica, no período de 01/2007 a 03/2014. Ou seja, a transferência dos 83
(oitenta e três) empregados da Metrológica para a GBJ em 10/2011, deu-se para a
consecução da mesma atividade principal da empresa de origem: nesta data a
Metrológica fragmentou-se em duas, remanescendo 308 (trezentos e oito) empregados.
Assim, a Pessoa Jurídica resultante de desmembramento não pode recolher os
tributos na forma na forma do Simples Nacional nos cinco anos subsequentes. Verificada a falta
de comunicação de exclusão obrigatória, essa é efetivada de ofício com efeitos a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva, ocasião em que fica sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – RECEITA BRUTA

3 5.3.1. As declarações de inatividade da pessoa jurídica da Metrol, atual GBJ, dos anos-calendário de 2007, 2008,
2009 e 2010, integram a presente Representação, estando anexadas (fl. 7).
4 5.4.1. Integram a presente Representação as Relações dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP - Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, aplicativo utilizado pelos contribuintes
para preenchimento da GFIP, referente à competência 10/2011, da Metrológica e GBJ, que comprovam as
transferências de empregados ocorridas entre as duas empresas. (fl. 10)
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

Neste ponto, a exclusão opera por ter excedido o limite de receita bruta anual legal
a partir da constatação de existência de grupo econômico com a empresa desmembrada (tema
tratado no tópico anterior).
Inicialmente, cabe registrar que a Fiscalização imputa a existência de grupo
econômico de fato irregular/fraudulento entre as empresas, e não a existência de grupo
econômico empresarial, que pressupõe a regularidade/formalização na sua constituição, ou ainda
que as empresas dele integrantes assumam pública e ostensivamente a sua condição de “grupo”,
o que não ocorre nos autos.
Chama a atenção o fato de que a própria Recorrente admite, em resposta à
fiscalização, a existência de um grupo econômico, vejamos (fl. 10):
5.5. A empresa GBJ, esclarecendo sobre as transferências de empregados entre as duas
empresas, através de correspondência, anexada a presente Representação, assim se
pronunciou acerca do assunto:
"Informamos que no mês de Outubro/2011 os colaboradores foram
transferidos da empresa Metrológica Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ
36.338.911/0001-70 para a empresa GBJ Metalmêcanica Ltda. por motivo de
que na época da transferência as empresas pertenciam ao mesmo grupo
econômico."
Destarte, restou evidenciado pela fiscalização há uma série de elementos a indicar
a confusão patrimonial entre a GBJ Metalmecânica e a Metrológica Engenharia que corroboram
a existência de grupo econômico de fato.
E apesar de a Recorrente negar esta existência, quando da ação fiscal ao ser
intimada a esclarecer sobre a transferência de 84 empregados oriundos da empresa Metrológica
Engenharia para exercer o mesmo cargo, sem que tenha ocorrido rescisão de contrato de
trabalho, a autuada admite a configuração de grupo econômico entre estas duas empresas.
Conforme contrato social e alterações verificou-se que referidas empresas são de
propriedade do mesmo grupo familiar constituído no período do presente débito por Marialva
Henrique Barbosa, sócia administradora da Metrológica Engenharia, e suas filhas Natália
Henrique Barbosa e Naiara Henrique Barbosa, que ingressaram na GBJ Metalmecânica em
11/2011.
Ambas as empresas tiveram como atividade principal a Fabricação de Estruturas
Metálicas - CNAE 25.11-0/00: na GBJ Metalmecânica , desde a retomada de suas atividades em
10/2011 até 06/2014, e na Metrológica, no período de 01/2007 a 03/2014.
Posteriormente a GBJ Metalmecânica passou a ter como atividade principal a
Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada - CNAE 25.13-6/00 e a Metrológica a de Obras de
Montagem Industrial - CNAE 42.92-8/00. Uma fabricando a estrutura e a outra montando a
estrutura, conforme esclarece a fiscalização.
Constatou-se em contratos de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” e em
“Cédula de Crédito Bancário Bradesco”, que a sócia administradora da Metrológica Engenharia,
Marialva Henrique Barbosa, concedeu fiança bancária na contratação de financiamentos pela
GBJ Metalmecânica.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

A fiscalização evidenciou ainda a existência de diversos contratos de mútuo entre
as duas empresas, realizados para justificar a origem de recursos na empresa GBJ Metalmecânica
e a confusão patrimonial ao se verificar, no histórico dos lançamentos contábeis destes
empréstimos, o pagamento de despesas de pessoal de uma empresa para a outra.
A Recorrente para sustentar e comprovar o ingresso desses recursos, os contabilizou
como empréstimos e, para dar aparência de realidade a esses empréstimos simulou Contratos de
Mútuo perante a fiscalização, pois que, de outra forma os valores das despesas seriam maiores que as
receitas, e a empresa passaria a operar com caixa negativo, o que é contabilmente impossível, e não
poderia honrar os seus compromissos.
Verificou-se que, a partir da análise da escrita contábil da GBJ, a Metrológica injetou,
dia após dia, dinheiro na Recorrente, e uma confusão entre o negócio das duas empresas, como
pagamentos pela Metrológica para a GBJ de FGTS, INSS, Contribuição Social, Imposto de Renda,
Simples, 13o salário, honorários contábeis, adiantamentos salariais, de férias, de rescisão,
adiantamentos a fornecedor, de duplicatas e notas fiscais, de repasse de empréstimos obtidos junto ao
Banco do Brasil, e, pagamento da GBJ para a Metrológica de adiantamentos salariais, de duplicatas:
uma promiscuidade contábil, onde se confundem as duas empresas, e onde o liame placentário torna-
se evidente. Muito mais do que coisas de mãe para filha, caracterizam-se como coisas para si própria.
Portanto, há interesse comum quando as empresas integrantes de grupo
econômico ocultam ou registram indevidamente negócios jurídicos realizados entre elas para
benefício comum. Há diversas situações de fato que interligam as empresas do grupo econômico,
sendo perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre os integrantes, pois além da
confusão patrimonial, há interesse comum nos negócios jurídicos realizados em benefício do
grupo societário.
Assim, ante a nítida existência de grupo econômico de fato entre as empresas GBJ
Metalmecânica Ltda e Metrológica Engenharia EIRELI, ao se analisar a receita bruta das duas
empresas, comparando-a com os limites estabelecidos em lei para usufruir dos benefícios
instituídos pelo Simples Nacional, conclui-se que os valores de receita bruta anual do grupo
econômico apresentam-se superiores aos limites estabelecidos na Lei Complementar no
123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 139/2011.
Por conseguinte, o Termo de Exclusão ora debatido deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Em assim sucedendo, voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-003.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720512/2016-03

Fl. 1084
DF CARF MF
Original